Tribunal: TJMT
Processo: 1030014-04.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030014-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS AUGUSTO DA SILVA FREITAS - CPF: 059.608.911-23 (APELANTE), VANILA GARCIA BELO - CPF: 034.308.601-80 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EDUARDA DE FREITAS GARCIA CHAVES - CPF: 055.654.541-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário C/C Restituição De Indébito.
Preliminar De Inovação Recursal Rejeitada.
Juros Remuneratórios Abaixo Da Média De Mercado. Capitalização Mensal Expressamente Pactuada. Cobrança De Tarifas E Encargos Regulares. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude de
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição do indébito, ajuizada para questionar suposta abusividade em taxas de juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de tarifas e encargos acessórias em contrato de financiamento de veículo automotor.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se há inovação recursal quanto ao pedido de devolução de tarifas administrativas;
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;
iii
) saber se é lícita a capitalização mensal de juros;
iv
) saber se são legítimas as cobranças de tarifas, seguros, honorários e outros encargos acessórios.

III.
Razões De Decidir

3.
Não configurada inovação recursal, pois o pedido de devolução de tarifas e encargos já constava da petição inicial, havendo apenas reforço argumentativo no recurso.

4.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,16% ao mês) ficou abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a abusividade.

5.
Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

6.
As cobranças de tarifas acessórias, seguro e honorários são legítimas quando detalhadas no contrato e ausente demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento. Não comprovada ilegalidade ou abuso que justifique revisão ou restituição de valores.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura inovação recursal quando o pedido recursal se amolda à controvérsia delineada desde a inicial. 2. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 3. É lícita a capitalização mensal de juros remuneratórios expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após 31.03.2000. 4. A cobrança de tarifas, seguros e encargos acessórios é legítima quando há pactuação expressa e ausência de vício de consentimento ou imposição compulsória.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 42,
p.u
., 51, IV; CC,
arts
. 478 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC,
arts
. 373, I, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002627-59.2023.8.11.0005, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, DJE 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030014-04.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vinícius Augusto da Silva Freitas
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição do Indébito e Pedido Liminar
,
ajuizada em face da

Creditas Sociedade de
Crédito Direto S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento (3,16% ao mês e 45,26% ao ano) excedeu em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,04% ao mês e 27,42% ao ano), o que, segundo sua tese, configura prática abusiva, autorizando a limitação dos encargos à média do mercado. Argumenta que a disparidade na taxa aplicada violou os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, bem como acarretou onerosidade excessiva.

Aduz, ainda, a existência de encargos e tarifas indevidos, com destaque para a imposição de despesas genéricas de cobrança e a inclusão de honorários advocatícios na fase extrajudicial, além da cobrança de seguro de forma obrigatória, sem opção de escolha, circunstâncias que reputa abusivas e que violam o dever de transparência.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, com pedido de
não conhecimento do pedido de devolução de tarifas administrativas, por configurar inovação recursal,
ante a fa
lta
de
formulação expressa na petição inicial. No mérito,
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada suscita preliminar de inovação recursal, alegando que o Apelante apenas em sede recursal teria pleiteado a devolução de tarifas administrativas e despesas específicas.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O exame da petição inicial revela que o autor já impugnava, desde a propositura da ação, a legalidade dos valores agregados ao financiamento, com questionamento expresso acerca de “despesas não especificadas”, “tarifas administrativas”,
“honorários advocatícios” e demais encargos reputados abusivos, inclusive pleiteando a restituição dos valores pagos a esse título.

Não se verifica, assim, inovação, mas mero reforço argumentativo.

A jurisprudência tem admitido
a ampliação de fundamentos jurídicos em sede recursal, desde que não constitua nova causa de pedir. Aqui, o pedido recursal se amolda à controvérsia delineada desde a inicial, não configurando inovação.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vinicius Augusto da Silva Freitas
ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário c
/
c

Restituição do Indébito e Pedido Liminar

em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
, alegando que, em 20/08/2022, firmou contrato de financiamento
para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 21.823,88, pactuando pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 889,42, sob taxa de juros de 3,16% ao mês e 45,26% ao ano.

Sustenta que, ao analisar as condições contratuais e os valores pagos, identificou a cobrança de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, bem como a inclusão de encargos considerados abusivos, como despesas genéricas, comissão de cobrança e honorários advocatícios.

Argumenta, ainda, que o contrato não especifica de forma clara as despesas exigidas, comprometendo a transparência e a boa-fé objetiva. Postula a revisão das cláusulas contratuais, a redução dos juros à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o afastamento das cobranças indevidas.

Na contestação, a
R
é
defende a regularidade de todos os encargos, a legalidade dos juros pactuados e a transparência contratual, sustentando que as condições foram livremente pactuadas, sem qualquer vício ou abuso.

Encerrada a instrução processual
,
o
Juiz
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que os encargos contratuais e a taxa de juros aplicados ao contrato bancário analisado estão em conformidade com a legislação e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Registrou, ainda, que não foi demonstrada a abusividade nas cláusulas pactuadas, tampouco vício que justificasse a revisão do contrato ou a restituição dos valores pleiteados.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia cinge-se à análise da validade dos encargos financeiros incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário nº AF00067182, notadamente quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, imposição de despesas acessórias e honorários, bem como da transparência das cláusulas e eventual restituição do indébito.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. AF00067182,
celebrado em 20
/08/
202
2,
refere-se à operação de
crédito para aquisição do veículo usado marca Fiat, modelo Uno Mille WAY ECONOMY 1.0
F.Flex
4p, ano/modelo 2013, no valor total de R$ 21.823,88, sem entrada, com saldo financiado em 48 parcelas mensais de R$ 889,42
.

Consta do instrumento contratual a pactuação de juros remuneratórios à taxa de 3,16% ao mês, equivalente a 45,26% ao ano, com previsão de
multa moratória de 2% sobre o valor em atraso, juros de mora de 1% ao mês sobre parcelas inadimplidas, além de encargos contratuais discriminados no quadro resumo, como tarifa de cadastro, despesas de registro e IOF
, devidamente discriminados no quadro resumo do contrato.

Quanto aos juros remuneratórios, o Apelante alega que a taxa contratada (
3,16%
ao mês) ultrapassa a média de mercado à época da contratação, o que caracterizaria abusividade. O argumento, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete nº 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”.

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 3,16% ao mês (equivalente a 45,26% ao ano), é inferior à taxa média de mercado à época da contratação, que correspondia
aproximadamente
a
3,37% ao mês (52,85% ao ano)
,
no mês de agosto de 2022
,
para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas
, s
egundo informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
taxas
/
juros
)
.

Desse modo, a taxa contratada não ultrapassa a média praticada no mercado, nem representa desvantagem exagerada ao consumidor. Ao contrário, observa-se que o percentual ajustado está abaixo do patamar médio apurado para o segmento, afastando qualquer alegação de abusividade ou vantagem manifestamente excessiva.

Logo, não há justificativa para a intervenção judicial a fim de revisar os juros remuneratórios,
razão
pel
a
qual a pactuação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

[...] 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o
abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. [...]. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2386005 SC 2023/0204576-7, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 22/11/2023).

[...] 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018). [...]. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2002576/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 20/10/2022).

Em relação à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 24/09/2012). Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

No caso, a previsão de capitalização mensal dos juros está expressamente consignada
nas
condições gerais da Cédula de Crédito Bancário

firmada em
20/08/2022
, ou seja, em data muito posterior ao marco normativo definido pelo STJ.

Assim, estão preenchidos tanto o requisito formal quanto o requisito temporal, e não há ilegalidade na capitalização mensal convencionada entre as partes.

De igual modo, não cabe falar em anatocismo, visto que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato celebrado entre as partes. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que sua adoção é lícita e não caracteriza, por si só, prática de capitalização indevida ou anatocismo, desde que haja pactuação expressa da taxa de juros aplicável ao contrato.

No ponto, tem reiteradamente decidido este Tribunal:
“A incidência daTabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.
” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002294-79.2024.8.11.0003, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 28/04/2025).

Ademais, observa-se que a multa moratória de 2% do valor da dívida encontra respaldo no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e está em conformidade com os limites legais.

Além disso, o
Apelante limita-se a alegar que não teve plena ciência dos encargos incidentes e que determinadas cláusulas seriam abusivas. Contudo, não há nos autos demonstração de
falta
de informação clara ou adequada,
tampouco prova de vício de consentimento decorrente de falta de informação clara e adequada
,
capaz de ensejar
o
afastamento das obrigações livremente assumidas
ou

a revisão contratual por onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC e art. 478 do CC)
.

Pelo contrário, o
contrato discrimina as tarifas de cadastro, registro, IOF e demais despesas, todas detalhadas no quadro resumo e condições gerais. Os honorários advocatícios incidem apenas em caso de mora, hipótese não evidenciada. Não há cobrança oculta ou valores apartados sem justificativa.

Portan
t
o
, não se identifica qualquer irregularidade na cobrança de tarifas acessórias, seguro ou assistência, tampouco na previsão contratual de honorários advocatícios, pois não há nos autos prova de imposição compulsória, de cobrança automática em prejuízo do consumidor ou de vício de consentimento.

Acerca das questões discutidas neste Recurso, destaca-se o seguinte julgado:

[...]

III. Razões De Decidir

3. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

4. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento, sendo dispensável a prova pericial contábil.

5. A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

6. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que haja pactuação expressa.

7. A cobrança de tarifas acessórias é legítima quando inexiste prova de imposição compulsória ou vício de consentimento.

8. Ausente ilegalidade nas cobranças, fica prejudicado o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura ausência de dialeticidade quando o recurso aborda os fundamentos da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à formação do convencimento, estando os autos instruídos. 3. É lícita a taxa de juros inferior à média de mercado, bem como a capitalização mensal expressamente pactuada em contrato bancário posterior a 31.03.2000. 4. A cobrança de tarifas acessórias é legítima, salvo demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento. 5. Ausente ilegalidade nos encargos, não há restituição em dobro nem dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 42,
p.u
., 51, IV; CC,
arts
. 478 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC,
arts
. 373, I, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação
Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

(
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação
1002627-59.2023.8.11.0005,
relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva
,
p
ublicado no DJE 31/07/2025)
.

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior
à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; Lei nº 4.595/64, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/04/2025).

No que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos, tem-se que tal pleito fica
prejudicado, diante da manutenção da validade das cobranças impugnadas.

De resultado, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025